Tribunal: TJDFT
Processo: 0726570-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726570-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CRISTIANY ALBUQUERQUE SILVEIRA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da r. decisão (ID 98338416 na origem) que, nos autos da Ação movida em seu desfavor por Cristiany Albuquerque Silveira Gomes, deferiu o requerimento de tutela de urgência para compelir a Agravante a custear os honorários da equipe médica para realização de Tireoidectomia total, bem como todo o material solicitado, de acordo com o relatório do médico assistente (ID 97936656 na origem), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais). A Agravante sustenta, em resumo, a ausência de comprovação de que teria havido negativa de atendimento nos termos em que sugerido pelo médico assistente, à exceção do fornecimento do material hemostático absorvível STARSIL 5G. Alega que o referido material prescrito não está incluído no rol da ANS e, de tal sorte, não é obrigada a custeá-lo. Assevera que a negativa não foi irregular, estando baseada no Plano contratado, na Lei de Regência e em parecer detalhado da Junta Médica constituída para a análise do pedido da parte recorrida, no qual restou claro que o procedimento sugerido pelo médico da Agravada não tem cobertura, assim como que não existem estudos clínicos necessários para a constatação da efetividade na recuperação do paciente. Discorre sobre os dispositivos legais aplicáveis à espécie, para argumentar que o Rol de Procedimentos da ANS para liberação das coberturas e atendimentos ao beneficiário é taxativo, de modo que não é possível ampliar as obrigações da operadora sem a anuência dela. Destaca o entendimento da c. 4a Turma do STJ, no julgamento do REsp no 1.733.013/PR, no qual firmou-se posicionamento no sentido de que o rol de procedimentos da ANS é taxativo. Defende que, além de ausente a probabilidade de direito da parte recorrida, resta evidenciada a irreversibilidade da medida, pois o d. Juízo a quo praticamente julgou a lide, contrariando o Código de Processo Civil/15. No ponto, assevera que a ampliação indevida de cobertura, sem a devida contraprestação da beneficiária, compromete o equilíbrio financeiro do contrato de plano de saúde. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme se extrai dos relatórios médicos juntados à inicial da demanda cominatória, a Agravada é portadora de “bócio multinodular com punção suspeita de malignidade e com indicação cirúrgica.” (ID 97936657 na origem). O médico da paciente informou que essa “(...) necessita da cirurgia com certa urgência, antes que o crescimento do tumor inviabilize o procedimento minimamente invasivo, levando a paciente a uma cirurgia muito mais agressiva.” (ID 97936658 na origem). Sobre o procedimento e técnica a serem empregados, o médico responsável também esclareceu: “Técnica padrão ouro, já bem conhecida e aceita em centros de excelência. Para este procedimento citado acima é imprescindível e necessário o uso de monitorização contínua dos nervos laríngeos recorrentes, mantendo e preservando suas funções (lembro que as lesões destes nervos provocam desde falhas importantes na voz, a possibilidade de uso de traqueostomia definitiva; LEMBRO QUE OS NERVOS RECORRENTES DIREITO E ESQUERDO SERÃO DISSECADOS em espaço restrito devido a técnica). Para a realização da técnica minimamente invasiva é necessário o uso de peça de mão coaguladora, para selamento dos pedículos vasculares e hemostasia cirúrgica, além de proporcionar trauma mínimo de estruturas nobres circunvizinhas (como os nervos laríngeos recorrentes), já que não propaga calor. Com esta técnica não é necessário o uso de dreno e o paciente permanece menos de 24 horas internado, além de paciente não necessitar de hiperextensão cervical para o procedimento (causa de dor pós-operatória).” (ID 97936658 na origem). Segundo o representante do produto no Brasil, “As partículas ultra-higroscópicas de STARSIL HEMOSTAT absorvem rapidamente o fluído do sangue em contato. A concentração local de componentes do sangue corpuscular, como eritrócitos e trombócitos, bem como proteínas séricas e trombina, acelera a cascata de coagulação natural. Forma-se uma densa matriz de gel que sela a ferida e inibe o fluxo sanguíneo. O efeito do STARSIL HEMOSTAT não é influenciado pelo estado de coagulação do paciente e, portanto, é também adequado para pacientes em terapia anticoagulação. A utilização do STARSIL HEMOSTAT como hemostato tópico fornece controle atraumático do sangramento e pode minimizar o uso de eletrocautério, limitando a lesão térmica do tecido.”[1]. De outro lado, o parecer da Junta Médica para apuração dos procedimentos indicados pelo médico da Agravada, e que concluiu pela ausência de fundamento na prescrição feita, resumiu-se ao argumento de que não haveria estudos que demonstrassem a superioridade no desfecho clínico com a utilização do referido material na execução do procedimento solicitado (ID 28288634 – pág. 5). Esclarece-se que, a despeito do teor do julgamento proferido no REsp no 1.733.013, filio-me à posição que entende ser o rol da ANS meramente exemplificativo, consoante já expus em ocasião pretérita: “(...) 3. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora de negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário. 4. O julgamento do RESP no 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. (...) (Acórdão 1252648, 07145238020198070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Com efeito, ao negar a cobertura para o procedimento solicitado pelo médico da paciente, a Agravante está, indevidamente, sub-rogando-se no direito de escolher o melhor tratamento para a Agravada, desprezando a indicação de profissionais especialistas e experientes no assunto. A escolha da abordagem terapêutica deve ser feita pelo médico da Paciente, uma vez que o tratamento a ser realizado é de única e exclusiva responsabilidade do profissional, que tem capacidade técnica de averiguar as verdadeiras condições de saúde do assistido e estabelecer a abordagem mais adequada. Logo, não havendo por parte do convênio cláusula que exclua o tratamento da doença, deve prevalecer a prescrição médica. Nesse sentido, o seguinte aresto: “EMENTA apelação. direito civil. plano de saúde. autogestão. fascal. distrito federal. legitimidade. fornecimento de medicamento. câncer de mama. nab-paclitaxel (abraxane). atezolizumab (tecentriq). medicamentos registrados na anvisa. obrigação de fornecer. recusa indevida. dano moral. reparação. sentença reformada. 1. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo de ação decorrente de relação jurídica contratual firmada pelo Fascal, ante a ausência de personalidade jurídica própria dessa entidade. 2. A jurisprudência entende que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma. A cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível é abusiva, mesmo nos casos de entidade de autogestão. 3. A operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico, se o medicamento for registrado na Anvisa, conforme decidiu a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. A recusa somente é legítima quando se trata de medicamento importado e sem o registro, o que não é o caso dos autos. STJ, REsp 1.712.163/SP, julgado em 08/11/2018, recurso repetitivo. 4. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. A recusa injustificada da cobertura causou inegável abalo à dignidade da autora. O dano moral, nesses casos, decorre da própria ilicitude da conduta. O Superior Tribunal de Justiça entende que a recusa injustificada da operadora em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja obrigada provoca dano moral. 5. O valor do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico, características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 6. O valor de R$ 10.000,00 fixado pela sentença, além de reparar os transtornos sofridos pela autora, atende adequadamente à função pedagógica da condenação, sem provocar enriquecimento sem causa, mostrando-se razoável diante das peculiaridades do caso concreto. 7. Apelação desprovida.” (Acórdão 1264994, 07034411220198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Portanto, inviável o reconhecimento da probabilidade do direito invocado. E o periculum in mora também não se evidencia, pois, sagrando-se vencedora na demanda, a Agravante poderá cobrar os valores utilizados para custear o material requerido. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] https://bravomedical.com.br/starsil/?gclid=CjwKCAjw3_KIBhA2EiwAaAAlimnI5SBrowlSzCk5-ZM0K5KVYxp8my18dag12feR-Hg1hyHWqJb3NxoCvO0QAvD_BwE, consulta em 18/08/2021.